Tribunal: TJPA
Processo: 0003603-34.2014.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003603-34.2014.8.14.0064
APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA, MUNICIPIO DE VISEU

APELADO: ROZICLENES MARIA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. INGRESSO NO FUNCIONALISMO NA ÉPOCA EM QUE A DOCÊNCIA EXIGIA O NÍVEL MÉDIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. VANTAGEM QUE SE REVELA DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de remuneração de servidor público, tem-se que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida em lei, sendo que toda gratificação reclama a consumação de um certo fato que proporciona o direito à sua percepção. É dizer que, presente a situação prevista na norma, assegura-se ao servidor direito subjetivo à sua percepção.

2. No que tange à matéria debatida nos autos, qual seja, o direito da recorrida à percepção da gratificação de escolaridade, verifica-se que a vantagem reclamada se encontra prevista na legislação municipal, estando positivada nos art. 24, III, parágrafo único I, II e III, os

quais asseguram o patamar de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, cuja lei exija habilitação correspondente.

3. In casu, extrai-se que a recorrida é servidora efetiva do Município de Viseu no cargo de Professora Pedagógica, conforme demonstra o ato de nomeação, tendo ingressado no quadro funcional em fevereiro/2002. No mais, observa-se, ainda, que ela concluiu curso de graduação em licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil/FAIBRA, com colação de grau obtida em 26/07/2013.

4. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 (trinta e um) dias do mês de agosto aos 08 (oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE VISEU visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0003603-34.2014.8.14.0064, ajuizada por ROZICLENES MARIA RIBEIRO DA SILVA, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 2868697, págs. 03/13, historia que a autora, ora recorrida, é funcionária pública do Município demandado, ora apelante, tendo ingressado por concurso público.

Diz a exordial que, inicialmente, a recorrida ingressou no cargo de Professor Pedagógico, que na época exigia a escolaridade de nível médio.

Alude autora/recorrida ainda na exordial que após as reformas legislativas, sobreveio a necessidade de o docente possuir formação superior. Frisa que, em 25/09/2013, concluiu Licenciatura Plena em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil. Diante disso, requereu ela a inclusão em sua remuneração da gratificação de nível superior prevista no artigo 27, III, da Lei Municipal nº 007/2005, sendo tal pedido negado pelo ente demandado.

Expõe que possui direito à gratificação perseguida, pelo que requereu em sede de tutela provisória que o Município demandado incluísse de imediato a vantagem perseguida e, ao final, postulou a condenação do ente público ao ressarcimento das parcelas pretéritas.

Em decisão constante no id.
2868713, págs. 01/03, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Decorrida a instrução, foi proferida a sentença (id. 2868771, págs. 01/06) por meio da qual foi julgado procedente o pedido para compelir o Município de Viseu ao pagamento de Gratificação de Nível Superior no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base da autora, em consonância com o artigo 24, III, de 007/2005, bem como o retroativo da vantagem a partir de agosto/2013.

Inconformado, o Município de Viseu interpôs apelação (id. 2868776, págs. 02/10) e, após breve explanação dos fatos, suscitou fundamentos a respeito dos princípios da legalidade e impessoalidade e que os atos administrativos são produzidos em confluência com os brocardos citados.

Assevera que a recorrida ingressou no quadro funcional na época em que o cargo exigia a escolaridade de nível médio e que a elevação de cargo por nível de escolaridade é vedada.

Afirma que o Diploma apresentado por ela data de outubro de 2013, de modo que não lhe é lícito receber a gratificação em período anterior a este.

Prossegue afirmando que a concessão da gratificação em favor da autora importa em ascensão ao cargo, revelando-se inconstitucional o ato, conforme doutrinas que cita.

Postulou, ao final, o conhecimento do recurso com a reforma da sentença e improcedência do pedido ventilado na exordial.

Foram opostas contrarrazões (id. 2868778, pág. 02), tendo a recorrida postulado a manutenção da sentença.

Certidão e tempestividade da apelação (id. 2868778, pág. 01).

Recurso recebido no duplo efeito, conforme despacho constante do id. 2879258, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 2905476, págs. 01/06, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Tendo em vista se tratar de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o feito também será apreciado sob a ótica da remessa necessária.

Com a ação intentada, postulou a autora/recorrida compelir o Município de Viseu a incluir em sua remuneração a Gratificação de Nível Superior, haja vista ter concluído curso superior de Graduação em Licenciatura em Pedagogia, bem como o pagamento retroativo da referida parcela desde a aquisição da escolaridade, uma vez que a parcela possui previsão legal.

Em se tratando de remuneração de servidor público, tem-se que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida em lei, sendo que toda gratificação reclama a consumação de um certo fato que proporciona o direito à sua percepção. É dizer que, presente a situação prevista na norma, assegura-se ao servidor direito subjetivo à sua percepção.

Não é de se olvidar que as vantagens pecuniárias integram a remuneração global e devem ser instituídas por lei, já que sua criação ultrapassa a competência administrativa.

No que tange à matéria debatida nos autos, qual seja, o direito da recorrida à percepção da gratificação de escolaridade, verifica-se que a vantagem reclamada se encontra prevista na legislação municipal, estando positivada nos art. 24, III, parágrafo único I, II e III, os

quais asseguram o patamar de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, cuja lei exija habilitação correspondente. Eis as redações das normas, “
verbis
”:

Art. 24. Calculado sobre o vencimento básico do cargo, o servidor do Magistério perceberá ainda as seguintes vantagens, caso atenda as exigências legais para cada caso:

(...)

III - Gratificação de Nível Superior em 80%;

(...)

Parágrafo único. A gratificação prevista no inciso III do caput será extensiva aos profissionais do magistério com formação em nível médio do quadro permanente, nas seguintes condições, vedada a acumulação de gratificações por escolaridade:

I - terceiro grau completo, com habilitação específica para o magistério ou licenciatura plena para a docência;

II - diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC; e

III - graduação superior correspondente à docência ocupada.

De mais a mais, apesar de a recorrida ter ingressado no funcionalismo público como servidora de nível médio, não é de se olvidar que em âmbito nacional, tem-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB, Lei nº 9.394/96, previu em seu artigo 62 a exigência de licenciatura para fins de exercício na docência em educação básica, “
in verbis”:

Art. 62.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

In casu
, extrai-se que a recorrida é servidora efetiva do Município de Viseu no cargo de Professora Pedagógica, conforme demonstra o ato de nomeação acostado no id. 2868697, págs. 22/23, tendo ingressado no quadro funcional em fevereiro/2002. No mais, observa-se, ainda, que ela concluiu curso de graduação em licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil/FAIBRA, com colação de grau obtida em 26/07/2013 (id. 2868697, págs. 23/31).

Nesse sentido, os julgados desta Casa, “
in verbis”:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE. 80% SOBRE O VENCIMENTO BASE. LEI MUNICIPAL N.º 07/2005 COM ALTERAÇÕES DA LEI MUNICIPAL N.º 488/2015.

1. O autor/apelado é servidor municipal efetivo, titular do cargo de professor pedagógico, em virtude de aprovação no concurso público 2001 e da nomeação ocorrida por meio do Decreto Municipal 07/2002 (fl. 19 dos autos).

2. No ano de 2014 o autor/apelado licenciou-se em história, pela Universidade Federal do Pará.

3. Ajuizou ação pleiteando a gratificação de nível superior com fundamento no disposto no art. 24, III da Lei Municipal n.º 007/2005 que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração do magistério.

4. Sentença de piso julgou procedente a ação.

5. Nas razões do seu apelo, o Município de Viseu preliminarmente suscita nulidade processual ante a ausência de razões finais. No mérito diz que o autor/apelado não preenche os requisitos legais para perceber a gratificação em tela.

6. Preliminar rejeitada. Sentença de piso julgou antecipadamente a lide com fulcro no art. 330, I do CPC.

7. No mérito, o apelado faz jus à gratificação de nível de superior.

8. Apelo não provido.

9. Em reexame necessário, tenho por bem alterar a sentença apenas quanto aos juros moratórios e correção monetária a serem aplicados ao caso, pois deixo a sua apreciação para o momento do cumprimento do julgado, em razão da aplicação do efeito suspensivo deferido nos autos do RE 870947

ED/SE, que decidirá sobre a modulação da aplicação do Tema n°. 810 da

Repercussão Geral.

(2019.03127023-05, 206.921, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-02).

O apelante sustenta que a autora não faz jus ao percebimento da gratificação de nível superior a partir de agosto de 2013, haja vista que o Diploma apresentado fora expedido somente em outubro de 2013.

Ocorre, todavia, que, em análise ao diploma apresentado pela apelada, verificou-se que esta colou grau no dia 26.07.2013, tendo o respectivo diploma sido expedido em 25.09.2013. Logo, conclui-se que a apelada faz jus à percepção da gratificação de nível superior a partir de agosto de 2013, pois na referida data, já havia colado grau.

Nesse diapasão, afigura-se cristalino o direito da recorrida à percepção do adicional de escolaridade, dado que comprovou o fato gerador exigido pela norma, bem como o exercício do Magistério, de modo que não merece reproche a sentença quanto a procedência do pedido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Viseu.

Em remessa necessária, sentença confirmada.

Proceda a Secretaria a retificação nos assentos de registros para neles constar que a sentença condenatória, ante a sua natureza ilíquida, foi analisada sob a ótica da remessa necessária.

É como o voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/09/2020